Tribunal: TJSP
Processo: 0015698-07.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em execução penal. – Falta disciplinar.
1. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal.
2. Falta grave devidamente apurada em procedimento previsto na lei – Desnecessidade de reinquirição do preso em juízo e de sua presença quando da oitiva dos servidores.
3. Caracteriza falta disciplinar de

Ementa:
Agravo em execução penal. – Falta disciplinar.
1. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal.
2. Falta grave devidamente apurada em procedimento previsto na lei – Desnecessidade de reinquirição do preso em juízo e de sua presença quando da oitiva dos servidores.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI e 39, inciso II e V da Lei de Execução Penal) desrespeito a funcionário.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0015698-07.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015698-07.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CRISTIANO ALESSANDRO LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015698-07.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Voto n.o 36199
Agravo em Execução Penal n.o 0015698-07.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Cristiano Alessandro Lima
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prescrição Inocorrência. O prazo prescricional
referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo
109, IV, do Código Penal.
2. Falta grave devidamente apurada em procedimento
previsto na lei Desnecessidade de reinquirição do
preso em juízo e de sua presença quando da oitiva dos
servidores.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso VI e 39, inciso II e V da Lei de
Execução Penal) desrespeito a funcionário.
Agravo não provido.
Vistos.
I- Cristiano Alessandro Lima interpôs
agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e,
por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do prazo
para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que houve prescrição,
que o incidente é nulo porque a oitiva das testemunhas não foi
realizada na presença do agravante e que sua conduta não
caracterizou falta grave (subsidiariamente pede a desclassificação para falta
média).
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.
Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015698-07.2019.8.26.0996 -Voto no
3
II-
O
prazo
prescricional
para
o
reconhecimento da infração administrativa praticada antes de 5 de
maio de 2010 era de dois anos consoante se depreende da doutrina e
jurisprudência pátrias: (JULIO F. MIRABETE, Execução Penal,
pág. 140/141, 11a edição, Atlas, 2004, São Paulo).
Após a edição da Lei no 12.234/10 esse
prazo passou a ser de 3 anos, consoante estabelecido no artigo 109,
inciso IV, do Código Penal.
Esta Câmara, inclusive, tem precedentes
no sentido de ser de 2 anos o prazo para a punição da falta
administrativa perpetrada antes de 5 de maio de 2010 e de 3 anos
para os cometidos após essa data (Agravo no
0203686-70.2010.8.26.0000, 0160002-95.2010.8.26.0000 etc.).
No caso em espécie, a conduta tida como
faltosa (ocorrida em 29 de agosto de 2019) deu-se menos de três anos antes
de sua apreciação pelo juízo da execução e depois de 5 de maio de
2010. Assim, não incidiu a prescrição na espécie.
III- No que concerne à ausência do
condenado quando da oitiva dos servidores, não é fato que por si só
cause nulidade. Aliás, nem mesmo no processo penal há automática
invalidação desse proceder: “Quanto à preliminar de nulidade ante a ausência dos réus na
audiência de oitiva das testemunhas da acusação, não se identifica, na espécie, vício capaz de ensejar ofensa
ao contraditório e ao direito de defesa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é apenas relativa a
nulidade resultante da realização da audiência de inquirição de testemunhas sem a presença de réu preso
(HC 53725, RHC 58194, HC 58120 etc). Também o E. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento
de que ausência do réu preso à audiência da instrução só enseja nulidade se comprovado que da falta
decorreu efetivo prejuízo, pois a hipótese não é de nulidade absoluta e sim relativa: “A ausência do réu na
audiência de ouvida de testemunha de acusação não enseja, por si só, a nulidade do ato, porquanto
imprescindível a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso. 5. Na hipótese, o ato supostamente
eivado foi realizado com a presença da defesa técnica, que não se absteve de fazer perguntas, e sequer
aventou qualquer nulidade, razão pela qual se encontra atendida a finalidade processual de assegurar às
partes a ampla defesa e o contraditório, em observância ao devido processo legal.” (RHC 64.858/CE,
julgado em 21/09/2017); “a presença do réu à audiência de instrução, embora sempre recomendável, pode
ser dispensada para a validade do ato, constituindo-se a falta em nulidade apenas relativa. Não cabe
alegação de nulidade do processo por ausência do réu em audiência de oitiva de testemunhas, se não
demonstrado prejuízo à defesa” (REsp 704932/SP). No mesmo sentido estão os arestos lançados no HC
32402/RJ, no HC 18222/SP e no HC 260.145/ES. Essa orientação pretoriana é consentânea com o teor do
artigo 217 do Código de Processo Penal, que permite a realização da audiência de instrução sem a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015698-07.2019.8.26.0996 -Voto no
4
do
acusado,
mesmo
ele
estando
no
fórum.” (Apelação Criminal n.o
0965081-85.2012.8.26.0506)
IV- Quanto à natureza da conduta, dispõe
o artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210/84 que comete falta grave o
preso que não observa os deveres previstos no artigo 39, incisos II e
V, da mesma lei, dentre os quais está o de respeito aos servidores
(Art. 50 Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: inc. VI
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei; Art. 39 Constituem
deveres do condenado: inc. II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se)”. O agravante, segundo o que dos autos consta,
não obedeceu ao funcionário do estabelecimento penal, recusando-
se a informar seu nome e matrícula e a identificar-se, após dirigir-se
desrespeitosamente a servidor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR